Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA – ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA e TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Os agravantes alegaram que figuram como contratantes em plano de saúde coletivo firmado com a UNIMED em 18 de abril de 2018 e do qual constam, atualmente, dez beneficiários. Em que pese estarem adimplentes com suas mensalidades e não tenha havido qualquer descumprimento das obrigações contratuais, em 2 de maio de 2023 foram notificados pela operadora quanto ao intento de rescindir unilateralmente o contrato. Sustentaram que, por se tratar de um contrato com menos de 30 beneficiários, é classificado como “falso coletivo” e sujeita-se às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. Assim, somente diante de justo motivo seria possível a denúncia do contrato pela operadora. Lado outro, ainda que se admitisse a rescisão unilateral imotivada, seria obrigação da operadora oferecer aos beneficiários a possibilidade de migração para planos individuais, o que não foi feito. A fim de atender formalmente tal pressuposto, a UNIMED teria oferecido planos individuais com cobertura exclusiva para alguns municípios da Bahia, o que claramente não atende às necessidades dos usuários, todos residentes no Distrito Federal. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à requerida que mantenha vigente o contrato e, consequentemente, se abstenha de efetivar a rescisão unilateral. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o contrato contém previsão expressa acerca da possibilidade de rescisão unilateral e imotivada, bem como a operadora teria atendido à obrigação de ofertar a contratação de plano sem carência na modalidade individual ou familiar. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as alegações de que as regras que permitem a rescisão unilateral dos planos coletivos não são aplicáveis ao caso concreto, por se tratar de “falso coletivo”, bem como os planos individuais oferecidos não atendem às necessidades dos beneficiários, posto que são restritos a municípios do estado da Bahia. Requereram a “antecipação da tutela recursal a fim de anular a r. decisão vergastada, e conceder a tutela de urgência vindicada, determinando à agravada que mantenha a vigência do contrato de Assistência à Saúde no 27.961, Plano Uniplan Básico Participativo – Registro ANS no 474.797/15-4, celebrado em 18/04/2018, e, via de consequência, que a agravada se abstenha de efetivar a rescisão do referido contrato (programado, conforme notificação, para ocorrer em 01/07/2023), até ulterior julgamento de mérito do presente recurso, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este Tribunal” e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 48502621. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se ação de conhecimento, com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência, a fim de compelir a ré a manter o vínculo contratual decorrente do plano de saúde, existente desde 18 de abril de 2018 e mantido com as autoras. Elas reconhecem que teria havido a notificação quanto à rescisão contratual à primeira contratante, que é a principal, não tendo havido comunicação às demais pessoas jurídicas, contratantes secundárias. Apontam que o encerramento do contrato seria abusivo e imotivado, bem como que haveriam beneficiários que dependeriam da realização de tratamentos médicos. Portanto, em sede de tutela de urgência pugnam para que a ré seja compelida a manter o plano nas mesmas condições anteriormente ajustadas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelas autoras não são suficientes à autorizar a concessão do pedido. Isso porque, há previsão expressa no contrato firmado acerca da possibilidade da rescisão imotivada do contrato, mediante prévio aviso com o prazo de 60 dias, sendo certo que a notificação chegou ao conhecimento de todos os beneficiários, inclusive quanto aos contratantes secundários, conforme se observa dos autos. Além disso, pelo documento de Id. 163465591, observa-se que a ré ofertou a possibilidade da contratação de plano de saúde sem carência, na modalidade individual ou familiar, o que atende às exigências legais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez cumpridos os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo - a saber: a) previsão contratual de rescisão imotivada do contrato após 12 meses de vigência; b) vigência contratual superior a 3 anos; c) notificação prévia da contratante, com 60 dias de antecedência; e d) oferta de planos individuais para portabilidade dos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência - não é possível impor à operadora do plano de saúde o ônus de manter o contrato, tampouco de fornecer tratamento a beneficiário por prazo indeterminado. (Acórdão 1423325, 07161058120208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos beneficiários, poderão manter o vínculo contratual mediante a adesão a plano individual ou familiar. De todo modo, o relatório médico de Id. 163466547 indica que um dos beneficiários é portador de doença e encontra-se em acompanhamento ambulatorial há 17 anos, ou seja, com início muito anterior à contratação do plano. No que se refere à cirurgia de hérnia inguinal, em regra, além de não consistir em doença grave e que exige intervenção cirúrgica imediata, normalmente constitui condição que se agrava ao longo dos anos, e que poderia ter sido corrigida por intervenção cirúrgica ainda na vigência contratual (pedido de cirurgia datado de 2/6/2023). À vista disso, no caso concreto não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento de que seria possível a rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência. Nesse sentido, era a previsão expressa do referido ato normativo: “Resolução Normativa 195/09 - ANS Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como “falso coletivos” (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas e que teriam menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda. 3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos. 4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS no 195/2009). 5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. 7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação. 8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos). 9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médica-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários. 10. É possível a devolução dos valores de mensalidades de plano de saúde pagos a maior, diante do expurgo de parcelas judicialmente declaradas ilegais, a exemplo de reajustes reconhecidamente abusivos, em virtude do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Aplicação da prescrição trienal em tal pretensão condenatória de ressarcimento das quantias indevidamente pagas. Precedente da Segunda Seção, em recurso repetitivo. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.553.013/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.) RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n° 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ. 2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS). 3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018). 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, ao qual se nega provimento. (REsp n. 1.776.047/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.) Conforme declinado pelos autores, o plano em questão conta com tão somente dez beneficiários, classificando-se como “falso coletivo” ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada às agravantes. Presente, portanto, a plausibilidade do direito, o risco de dano de difícil reparação decorre da própria natureza do contrato de assistência à saúde e que eventual suspensão coloca os beneficiários na condição vulnerável de contar apenas com o serviço público de saúde. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada que se abstenha de suspender os efeitos do contrato celebrado entre as partes, mantendo a cobertura contratada e mediante o cumprimento da contraprestação pelos beneficiários até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator